Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se, na origem, de demanda em que a parte autora persegue o ressarcimento de valores aportados em contrato de adesão à sociedade em conta de participação, o qual teria sido rescindido unilateralmente sem o pagamento do retorno financeiro supostamente prometido. O tema em questão é objeto de grande número de demandas repetidas neste e. Tribunal, nas quais se discute a mesma questão de direito, tendo sido, por isso, afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Dos autos do aludido incidente (IRDR 20), constata-se a prolação de decisão determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre o assunto e se encontram em trâmite nesta Corte. Confira-se: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. Diante do exposto, em atenção à mencionada decisão, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento definitivo do IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000, em curso neste Tribunal. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator